Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702071-75.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDA DE PAULA FELIPE, ANNA CAROLINE PEREIRA RODRIGUES, WELINTON DOS REIS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se novamente os autos à Defensoria Pública, nos termos do despacho de ID no 49927210, para que sejam apresentadas as razões recursais de Fernanda de Paula Felipe, no prazo legal. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador